Tribunal: TJMT
Processo: 1013369-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013369-66.2020.8.11.000
AGRAVANTE: EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por Eudinei Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Reivindicação de Promoção por desvio de função c/c Indenizatória no. 1026370-92.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a incompetência daquele Juízo para analisar e processar o feito, e, por consequência, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Analisando o presente recurso, observo que o Agravante consignou, inicialmente, que deixou de efetuar o preparo, porquanto os benefícios da justiça gratuita foram concedidos pelo Juízo de Primeiro Grau.
Ocorre que, na decisão agravada não foi concedida a gratuidade da justiça.
Desse modo, antes de analisar o recurso, determino que seja o Agravante intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do devido preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos e, para o caso de ausência de manifestação, antes, certifique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora